Tribunal: STF
Processo: Rcl 86024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Carlos Gomes Bezerra contra ato do Governador do Estado do Mato Grosso, por inobservância à decisão proferida na Rcl 72.868.



    O reclamante afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu seu direito ao recebimento de pensão vitalícia de ex-Governador, no âmbito da Rcl 45.977, tendo sido reestabelecido seu pagamento a partir de 1.1.2021.



    Sustenta que postulou o recebimento do valor integral do benefício a partir de fevereiro/2023, em razão do fim do exercício do seu mandato parlamentar, que foi deferido pelo STF no âmbito da Rcl 72.868.



    Contudo, ressalta que a referida decisão vem sendo descumprida pela autoridade reclamada, pois, embora tenha sido implementada a diferença a partir de maio de 2025, não foi efetuado o pagamento dos valores retroativos referentes ao período a partir de fevereiro de 2023, quando o reclamante deixou de exercer o cargo de deputado federal.



    Por fim, requer a procedência da reclamação para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso o pagamento da diferença não quitada a título de pensão vitalícia, relativa ao período a partir de fevereiro de 2023, devidamente atualizada.



    O Governador do Estado do Mato Grosso prestou as informações solicitadas, oportunidade na qual requereu que o pagamento de eventuais valores retroativos sejam submetidos ao regime de precatório.



    É o relatório.



    Decido.



    O reclamante ajuizou, inicialmente, a Reclamação 45.977, a qual foi julgada procedente para determinar o imediato restabelecimento do pagamento da pensão vitalícia de ex-Governador, bem como o pagamento retroativo dos valores eventualmente não pagos durante o período de suspensão do benefício até a sua efetiva restauração.



    Na ocasião do restabelecimento da pensão, em 1º de janeiro de 2021, o valor foi limitado, tendo em vista que, à época, o reclamante exercia mandato de Deputado Estadual.



    Com o término do mandato em janeiro de 2023, o ora reclamante ajuizou a Reclamação 72.828, requerendo “a Equiparação dos proventos recebidos a título de pensão especial vitalícia de ex-governador ao mesmo patamar pago ao ex-governador Frederico Carlos Soares de Campos bem como o pagamento retroativo da diferença a partir de fevereiro/2023”. 



    A referida Reclamação 72.828 foi julgada parcialmente procedente, para determinar ao Estado de Mato Grosso que proceda à revisão do valor percebido a título de pensão vitalícia pelo ex-governador Carlos Gomes Bezerra, considerando o fato de este não mais ocupar o cargo público eletivo de deputado federal.



    Extrai-se dos autos que, em razão da referida decisão, foi instaurado processo administrativo pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso e, a partir de maio de 2025, foi implementada a diferença requerida pelo reclamante.



    Feitas essas considerações, verifica-se que, de fato, permaneceu pendente o pagamento dos valores referentes ao período compreendido entre o término do mandato eletivo (fevereiro de 2023) e a efetiva implementação das diferenças pela Administração (maio de 2025).



    Ademais, conforme bem consignado pelo Estado em suas informações, o pagamento deverá ser realizado segundo o rito previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que seja realizado o pagamento da diferença da pensão vitalícia ao reclamante, referente ao período de fevereiro de 2023 a abril de 2025, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.



    Publique-se.



    Comunique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente